Tribunal: TJSP
Processo: 2121207-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário resultante do auto de infração no 00994-A. Deferimento. Necessidade. Presença dos requisitos da tutela de urgência. Recurso não provido.